Tribunal: TJDFT
Processo: 0755948-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. PRAZO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a custear a internação da parte agravada, fixando multa pelo descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o valor arbitrado a título de astreintes e a necessidade de fixação de prazo para cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
4. O valor arbitrado a título de astreintes mostra-se razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão.
5. A decisão agravada não fixou prazo para o cumprimento da decisão liminar, gerando insegurança jurídica e possíveis conflitos posteriores, assim, necessária a fixação de prazo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 537, §1o. Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1253168 da Relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini na 3a Turma Cível. Acórdão no 1247547 da Relatoria do Desembargador Cesar Loyola na 2a Turma Cível.